Tribunal: TJDFT
Processo: 0749975-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749975-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra a decisão proferida por esta Relatoria (ID 21625182), que indeferiu pedido liminar. Segundo a embargante, a decisão embargada é omissão, pois deixa de analisar aspecto fundamental à compreensão da questão, qual seja diferença da alegação trazida na impugnação ao cumprimento de sentença, em relação àquela havida nos autos fase de conhecimento. Afirma que no processo de conhecimento, alegou-se a necessidade de denunciação da lide, o que foi refutado pelo TJDFT no acórdão que confirmou a sentença e nesse momento, busca-se fazer incidir sobre aquele substrato fático outra tese, a saber: a existência de litisconsórcio passivo necessário. Assevera que não há violação à coisa julgada formada na fase de conhecimento, uma vez que: A (des)necessidade de participação da União no feito (como litisdenunciada) foi abordada na fundamentação da decisão que transitou em julgado, sendo certo que a coisa julgada não engloba a fundamentação, mas apenas o dispositivo da decisão. Afirma que a inexistência de citação do litisconsorte necessário é vício transrescisório, apto a ser alegado mesmo depois da formação da coisa julgada, não sendo atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Além disso, esclarece que a alegação de litisconsórcio necessário jamais foi apreciada pelo TJDFT, quer na fase de conhecimento, quer na decisão que ora se impugna por agravo de instrumento. Assim, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração. Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 22115820). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.) A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Não há vício de omissão na decisão embargada. Como bem esclarecido no decisum, consoante os termos proferidos pela sentença já transitada em julgado, a questão debatida já foi decidida. Em sentença, o Juízo a quo decidiu que “a Hapvida não é uma mera gestora e intermediária, mas a responsável pela cobertura assumida perante a União em favor dos milhares de militares que se socorrem de seus serviços para complementarem as eventuais deficiências da rede hospitalar da Força Aérea” (ID 69414481 dos autos de origem). Em recurso de apelação, o Tribunal de Justiça enfatizou que “não é possível a discussão acerca de eventual responsabilidade da União, uma vez que a matéria discutida se restringe à cobertura assistencial complementar entre o plano de saúde e seus filiados, devendo o direito de regresso ser discutido em sede própria” (ID 69414482 dos autos de origem). Consoante o art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. Dessa forma, considerando que já houve manifestação sobre a questão da legitimidade passiva, não há como se pretender discutir a matéria novamente. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CELERIDADE. EFETIVIDADE. PREJUDICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO DO SUPOSTO LITISCONSORTE NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE COGNITIVA. (...) 2. A exequente/agravante defende, com base na mesma premissa fática, a caracterização de nulidade do processo de conhecimento por falta de citação de litisconsorte necessário, tudo na mesma linha das teses de ilegitimidade passiva, de denunciação da lide e de incompetência da Justiça do Distrito Federal que defendera em sede de apelação a partir do mesmo substrato fático. 3. Diversamente do que sustenta a agravante, a questão não foi analisada tão somente sob o aspecto processual da denunciação da lide, em que se concluiu pela impossibilidade de invocar o instituto em razão da oferta extemporânea da contestação. 4. A discussão foi além, já que, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ora executada/agravante no bojo do recurso de apelação, assentou-se o entendimento de que a recorrente não era mera gestora do atendimento médico-hospitalar aos usuários do sistema de saúde da Aeronáutica, mas sim responsável pela assistência médica complementar aos usuários do sistema de saúde da Força Aérea. Ressaltou-se, ainda, que o objeto da demanda tinha sua origem na relação jurídica entabulada entre HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e HOSPITAL PRONTONORTE S/A, ou seja, no contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares acostado aos autos. 5. Além do mais, a própria sentença, ao registrar que, não obstante a revelia da ora agravante, havia intimado a União Federal sobre o interesse de intervir no feito, consignou igualmente que a questão versada nos autos estava afeta à relação jurídica travada entre as partes litigantes, consoante ilustrava claramente o contrato de prestação de serviços colacionado ao processo. 6. Não há como chegar a outra conclusão senão a de que, na fase cognitiva, não se verificou, sob qualquer perspectiva, a existência de litisconsórcio passivo necessário, muito menos unitário, que justificasse a citação da União para compor a lide. Isso porque, a conclusão a que chegou o Tribunal, ratificando o entendimento exposto na sentença apelada, foi a de que a obrigação pela dívida cobrada judicialmente recaia sobre a ora agravante, já que era esta a responsável pela assistência médica complementar aos usuários do sistema de saúde da Força Aérea, com base no contrato firmado entre os litigantes. 7. Não bastasse, embora a executada/agravante se esforce para adaptar ao rol de matérias do artigo 525, §1o, do CPC tese já analisada na fase de conhecimento, em especial sob o enfoque do disposto no inciso do §1o do referido artigo (falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia), certo é que a recorrente não defende a nulidade da sua própria citação, mas sim suposta nulidade de citação de terceiro (União). Ocorre, no entanto, que, ao sustentar a nulidade da citação de suposto litisconsorte, a executada/agravante acaba por pleitear direito alheio em nome próprio, o que encontra óbice no art. 18 do CPC. 8. Não se pode olvidar que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, resta obstada a sua apreciação na hipótese em que o tema já fora objeto de decisão anterior definitivamente julgada, como é o caso dos autos. 9. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado”. (07120002420208070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020.) Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e o intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020 Desembargador João Egmont Relator